Tribunal: TJDFT
Processo: 0709202-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL NA EMENTA DO ACÓRDÃO. TITULARIDADE DA DÍVIDA. ESCLARECIMENTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Demonstrada a ocorrência de inexatidão na ementa do acórdão, ante a titularidade da dívida com a CAESB referente ao imóvel objeto de locação entre as partes encontrar-se em nome de terceiro, deve o erro material ser corrigido (art. 494, I, CPC). Esclarecimentos que, contudo, não alteram o resultado do julgamento colegiado do agravo de instrumento.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos sem alteração do resultado do julgamento.